Tribunal: TJSP
Processo: 2048086-65.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão apontada e teoricamente ocorrida. Pretendida declaração de nulidade por inobservância do rito processual previsto no Código de Processo Penal. Interrogatório ao início da instrução. Rito da legislação especial prevalente, preservado. Ausência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Embargos acolhidos, para denegar a ordem, na parte conhecida.